Tribunal: CARF
Processo: 10909.003996/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.003996/2007-10
ACÓRDÃO
3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E SIDRASUL SISTEMAS HIDRÁULICOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 08/11/2002 a 29/01/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Assim como qualquer petição do contribuinte deve ser analisada em seu
todo (e não em partes), as decisões também se sujeitam a esta análise
conglobante.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Embargos de Declaração para negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo (a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Para julgamento, temos os Embargos de Declaração opostos, às e-fls. 1061/1069,
pela FAZENDA NACIONAL ao Acórdão de e-fls. 1027/1059, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 08/11/2002 a 29/01/2007
Inconstitucionalidade de Lei. Incompetência Administrativa.
Não compete à autoridade administrativa apreciar argumentos de violação às
normas constitucionais de lei legitimamente inserida no ordenamento jurídico,
vinculada que está aos ditames do principio da legalidade estrita.
DI distintas. Mercadorias com Descrições Semelhantes. Laudo Técnico. Prova
Emprestada. Eficácia Probatória.
Atribui-se eficácia aos laudos e pareceres técnicos sobre produtos, exarados em
outros processos administrativos fiscais, quando tratarem de produtos originários
do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação, além do
que está o Fisco legalmente autorizado a presumir como idênticas as mercadorias
descritas de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo
contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 08/11/2002 a 29/01/2007
Despacho Aduaneiro. Revisão. Pressupostos.
Para ser possível revisão aduaneira de mercadorias desembaraçadas em canal
amarelo e vermelho de parametrização, necessário que a fiscalização suporte o
lançamento em informação (e não em prova) que não dispunha no momento do
desembaraço, sob pena de violação do quanto disposto no artigo 146 do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/11/2002 a 29/01/2007
Ferramentas. Perfuração e Sondagem. Bits. Parte Operante. Ceramais.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
3
Os bits constituídos de carbeto (carboneto) de tungstênio classificam-se como
ferramentas de perfuração e sondagem, cuja parte operante é constituída de
ceramais, no código NCM 8207.13.00 da TEC, por força da primeira e sexta Regras
Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI).
Classificação Fiscal Incorreta. Multa. 1% do Valor Aduaneiro.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.15835/
2001, se o importador não classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado:
(1) por força do art. 19-E da Lei no 10.522/02, cancelar a constituição de crédito
relativo às mercadorias desembaraçadas no canal vermelho e, também, das
mercadorias nos canais verde e amarelo, que não correspondam às mercadorias
paradigmas do laudo, nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros Luís
Felipe de Barros Reche, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Ronaldo Souza Dias
(relator) e Maurício Pompeo da Silva. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(2) por voto de qualidade, manter a multa regulamentar aduaneira aplicada,
vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire
Martins.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco.

No entender da Embargante, a decisão exsurge obscura e omissa, considerados os
seguintes argumentos:

Passando-se ao presente recurso, com a devida venia ao douto Redator a decisão
merece ser integrada/aclarada.
Segundo o voto vencedor, “para verificar se estamos ante hipótese que permite a
revisão aduaneira basta analisar quais as informações que dispunha a fiscalização
na data do desembaraço (ou, de outro modo, quais informações chegaram ao
conhecimento da fiscalização) e quais informações embasam a revisão aduaneira.
Caso a informação seja idêntica, impossível a revisão aduaneira, caso exista
informação nova que desdiga a anterior, possível a revisão”.
Quanto às mercadorias parametrizadas para o canal vermelho, o Redator
consigna que “(...) por obrigação legal, deve o Auditor Fiscal Responsável
‘identificar e quantificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro, a obter
elementos para confirmar sua classificação fiscal, origem e seu estado de novo ou
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
4
usado, bem assim para verificar sua adequação às normas técnicas aplicáveis’ (art.
29 da IN 680/06). Desta forma, por obrigação legal, o Auditor Fiscal confirmou a
composição e a classificação fiscal das mercadorias; o Auditor Fiscal responsável
pelo despacho aduaneiro sabia da composição das mercadorias e de sua
classificação fiscal. Com a devida vênia, não se pode admitir que um
representante do Erário tenha, deliberadamente, descumprido seu dever legal”.
Veja-se que pela leitura do exposto quanto às mercadorias parametrizadas para o
canal vermelho não houve a conclusão do raciocínio estampado para afastar
impossibilidade de revisão aduaneira.
O que se pode presumir, pela premissa adotada no voto vencedor, é que para o
canal vermelho não há que se falar na possibilidade de revisão aduaneira,
porquanto o Auditor confirmou no momento do desembaraço a composição e a
classificação fiscal das mercadorias, o que afastaria possível “nova informação”.
Contudo, o entendimento firmado pela Turma deve restar claro, não podendo ser
objeto de inferências.
Assim, merece ser integrado o entendimento firmado para afastar a possiblidade
de revisão aduaneira no que toca às mercadorias parametrizadas pelo canal
vermelho.
Já no tocante às mercadorias que foram parametrizadas para o canal amarelo, o
acórdão recorrido entende ser possível a revisão aduaneira, uma vez que o laudo
representa informação nova. Mas conclui que, “Se apenas a possível a revisão
aduaneira ante informação nova, inexistindo laudo pericial (informação nova)
para parte das declarações de importação parametrizadas em canal amarelo, para
estas deve também ser afastada a autuação”.
Ora, com as mais sinceras venias, pela simples leitura do transcrito a conclusão
mostra-se obscura. Com as devidas escusas, o decidido não se mostra completo,
claro e congruente, merecendo o decisum ser aclarado para que as razões restem
claras e consentâneas com os fundamentos, para que não haja cerceamento do
direito de defesa da União.
Outrossim, o acórdão ainda se encontra eivado de omissão. Apesar do
provimento também quanto às mercadorias parametrizadas para o canal verde,
não correspondentes às mercadorias paradigmas do laudo, constata-se pela
simples leitura do voto que não foram apostos na fundamentação os motivos
pelos quais o Redator entendeu também pelo seu provimento, restando omisso
quanto a essas.
A integração do acórdão, é imperiosa, não só para atender ao fixado pela
Constituição Federal, que impõe a todos os órgãos jurisdicionados o dever de
fundamentar suas decisões, de modo a possibilitar o adequado exercício das
funções institucionais que lhes foram incumbidas, mas também, para possibilitar a
interposição de eventual recurso especial pela União.
(...)
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
5
Por fim, um último ponto que merece ser aclarado, diz respeito ao afastamento
da autuação das mercadorias parametrizadas nos canais verde e amarelo, que
não correspondam às mercadorias paradigmas do laudo.
O art. 68 da Lei no 10.833/03 prevê que “as mercadorias descritas de forma
semelhante em diferentes declarações aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo
prova em contrário, são presumidas idênticas para fins de determinação do
tratamento tributário ou aduaneiro” Contudo, o Redator afastou da autuação
algumas mercadorias ao argumento de que “não correspondem às mercadorias
paradigmas do laudo”.
Entretanto, revela-se obscuro tal entendimento do Redator diante da redação do
mencionado art. 68 da Lei no 10.833/03.
Se as mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte serão presumidas idênticas, que é exatamente
o caso dos autos, por qual motivo o i. Redator afastou da autuação as
mercadorias não correspondentes às paradigmas do laudo? O Redator afastou a
aplicação do art. 68 da Lei no 10.833/03?
Foram justamente as semelhanças descritivas entre as mercadorias que suscitou a
comunicação entre a DRF Itajaí e a DRF Uruguaiana, conforme relatado pela
Fiscalização (fl. 50), e deu ensejo à revisão aduaneira, possibilitando a
reclassificação.
Dessa forma, necessária a integração do julgado por meio deste instrumento
processual, em razão dos vícios apontados, a fim de que seu conteúdo reste
completo, não deixando qualquer margem de dúvidas para a interposição de
recurso especial e/ou execução do julgado.

Por meio do despacho de e-fls. 1073/1079, o então presidente, o Conselheiro
ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES deu seguimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE
Em último juízo de admissibilidade, conheço da impugnação.

Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
6
2. DO MÉRITO RECURSAL

Como adiantado pelo relatório, a FAZENDA NACIONAL sustenta a existência de
omissão e obscuridade na decisão recorrida.

Para uma melhor análise, vale a transcrever a seguinte contextualização, constante
do despacho de admissibilidade (e-fls. 1077/1078):

Noticiam os autos que:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração (fls. 01 a 63)
lavrados com vistas à constituição de crédito tributário, no valor
total de R$ 987.454,68 (novecentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos) referente a falta de recolhimento de Imposto de
Importação (1I), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição para o PIS/Pasep na importação, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na importação,
exigências essas acrescidas das respectivas multas de ofício
proporcionais a 75% do valor não recolhido e juros moratórios,
além de multa regulamentar e proporcional a 1% do valor
aduaneiro, tudo isso em virtude da classificação tarifária incorreta
e falta de certificado de origem de ferramentas de perfuração ou
sondagem (bits) que, tendo sido importadas do Chile pelo
contribuinte em epígrafe, no período compreendido entre
08/12/2002 e 29/01/2007, foram enquadradas erroneamente
pelo importador como ferramentas classificáveis no código NCM
8207.19.00 da TEC, ao passo que as mencionadas mercadorias,
por apresentarem a parte operante constituída por insertos de
ceramais, devem ser classificadas no código NCM 8207.13.00 da
TEC. (...)
III – Do Recurso Voluntário
(...).
A recorrente cita legislação, jurisprudência e doutrina, ao final,
pede que (...) diante das matérias fáticos, técnicas e jurídicas
apresentadas, que se desconstitua o auto de infração em tela e de
provimento ao presente Recurso, em face da impossibilidade de
reclassificação tarifária após o desembaraço aduaneiro, da correta
classificação das mercadorias consignadas as Dl 's sub examine, da
utilização ilegal de prova emprestada e laudo técnico, da
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
7
atipicidade
e
da
proibição
constitucional
ao
confisco,
comprovados estes nos melhores termos do Direito e da
VERDADE. (destaques não originais).
Destaca a decisão embargada: (voto vencedor):
2.3.12. Desta forma, para verificar se estamos ante hipótese que
permite a revisão aduaneira basta analisar quais as informações
que dispunha a fiscalização na data do desembaraço (ou, de outro
modo, quais informações chegaram ao conhecimento da
fiscalização) e quais informações embasam a revisão aduaneira.
Caso a informação seja idêntica, impossível a revisão aduaneira,
caso exista informação nova que desdiga a anterior, possível a
revisão.
2.3.13. No caso, pretende a fiscalização a revisão aduaneira da
classificação fiscal das mercadorias (e dos tributos incidentes em
consequência) com fundamento em um laudo pericial de
mercadoria alegadamente semelhante. Portanto, o elemento de
prova que embasa a revisão aduaneira (laudo pericial) traz
consigo informação sobre a composição das mercadorias.
(destaques não originais).
2.3.14. Ora, boa parte das declarações de importação foram
parametrizadas para o canal vermelho de conferência; canal em
que, por obrigação legal, deve o Auditor Fiscal Responsável
“identificar e quantificar a mercadoria submetida a despacho
aduaneiro, a obter elementos para confirmar sua classificação
fiscal, origem e seu estado de novo ou usado, bem assim para
verificar sua adequação às normas técnicas aplicáveis” (art. 29 da
IN 680/06). Desta forma, por obrigação legal, o Auditor Fiscal
confirmou a composição e a classificação fiscal das mercadorias; o
Auditor Fiscal responsável pelo despacho aduaneiro sabia da
composição das mercadorias e de sua classificação fiscal.
Com a devida vênia, não se pode admitir que um representante
do Erário tenha, deliberadamente, descumprido seu dever legal.
2.3.15. Outras declarações de importação foram parametrizadas
em canal amarelo, canal em que obrigatoriamente é verificada
(art. 25 da IN 680/06) “I - a integridade dos documentos
apresentados; II - a exatidão e correspondência das informações
prestadas na declaração em relação àquelas constantes dos
documentos que a instruem, inclusive no que se refere à origem e
ao valor aduaneiro da mercadoria; III - o cumprimento dos
requisitos de ordem legal ou regulamentar correspondentes aos
regimes aduaneiros e de tributação solicitados; IV - o mérito de
benefício fiscal pleiteado; e V - a descrição da mercadoria na
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
8
declaração, com vistas a verificar se estão presentes os elementos
necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal”.
2.3.15.1. Em assim sendo, no canal amarelo de parametrização, a
fiscalização não toma conhecimento da composição física das
mercadorias. Neste caso, o laudo pericial representa informação
nova, que não era de prévio conhecimento do Auditor Fiscal
responsável, logo, plenamente possível a revisão aduaneira neste
caso. Todavia, no caso em voga, o laudo pericial corresponde
apenas a uma parte das mercadorias objeto das declarações de
importação parametrizadas em canal amarelo. Se apenas a
possível a revisão aduaneira ante informação nova, inexistindo
laudo pericial (informação nova) para parte das declarações de
importação parametrizadas em canal amarelo, para estas deve
também ser afastada a autuação.
3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do
Recurso Voluntário e a ele dou parcial provimento para cancelar a
constituição de crédito relativo às mercadorias desembaraçadas
no canal vermelho e, também, das mercadorias nos canais verde e
amarelo, que não correspondam às mercadorias paradigmas do
laudo. (destaques não originais).

Argumenta-se que o entendimento firmado no acórdão merece maior clareza e
fundamentação para evitar interpretações dúbias e garantir o direito de defesa da União.

Passo a analisar, separadamente, as causas de pedir.

2.1. ANÁLISE EM RELAÇÃO AO CANAL VERMELHO

Em relação ao canal vermelho, é possível pontuar o seguinte em relação à decisão e
aos Embargos de Declaração, objetivamente:

Premissas da decisão:
 O Auditor Fiscal, por obrigação legal, analisou e confirmou a
composição e classificação fiscal das mercadorias no desembaraço.
 Pela premissa do voto vencedor, não haveria "informação nova"
que justificasse revisão aduaneira.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
9
Recurso:
 Solicita-se integração para explicitar que, para o canal vermelho, a
revisão aduaneira é inaplicável.

Não estou identificando o vício arguido.

O voto vencedor expusera, de forma lógica e concatenada, o raciocínio que levou
ao resultado do julgamento.

Após discorrer, longamente, sobre o fenômeno da importação, as normativas
aplicáveis, o conceito e as espécies de lançamento (com o destaque de que este pressupõe a
atuação de um agente estatal), bem como sobre os parâmetros de controle aduaneiro, o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, registrando o seu entendimento sobre a Revisão
Fiscal, destacou que, por força do canal vermelho, o agente estatal analisou e confirmou a
composição e a classificação fiscal das mercadorias.

Nessa perspectiva, registrou que o laudo pericial, indicativo da composição das
mercadorias, não trouxera elementos novos e autorizadores da revisão, porquanto a composição
já era do conhecimento da fiscalização.

No ponto, registro, chamando a atenção para o item 2.3.12. – que revela a
premissa maior do voto condutor:

2.3.12. Desta forma, para verificar se estamos ante hipótese que permite a
revisão aduaneira basta analisar quais as informações que dispunha a fiscalização
na data do desembaraço (ou, de outro modo, quais informações chegaram ao
conhecimento da fiscalização) e quais informações embasam a revisão aduaneira.
Caso a informação seja idêntica, impossível a revisão aduaneira, caso exista
informação nova que desdiga a anterior, possível a revisão.
2.3.13. No caso, pretende a fiscalização a revisão aduaneira da classificação fiscal
das mercadorias (e dos tributos incidentes em consequência) com fundamento
em um laudo pericial de mercadoria alegadamente semelhante. Portanto, o
elemento de prova que embasa a revisão aduaneira (laudo pericial) traz consigo
informação sobre a composição das mercadorias.
2.3.14. Ora, boa parte das declarações de importação foram parametrizadas para
o canal vermelho de conferência; canal em que, por obrigação legal, deve o
Auditor Fiscal Responsável “identificar e quantificar a mercadoria submetida a
despacho aduaneiro, a obter elementos para confirmar sua classificação fiscal,
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
10
origem e seu estado de novo ou usado, bem assim para verificar sua adequação às
normas técnicas aplicáveis” (art. 29 da IN 680/06). Desta forma, por obrigação
legal, o Auditor Fiscal confirmou a composição e a classificação fiscal das
mercadorias; o Auditor Fiscal responsável pelo despacho aduaneiro sabia da
composição das mercadorias e de sua classificação fiscal. Com a devida vênia, não
se pode admitir que um representante do Erário tenha, deliberadamente,
descumprido seu dever legal.

Embora a Fazenda Nacional não concorde com o entendimento, não se pode negar
que ele está explícito e inteligível.

Nego provimento ao recurso, no ponto.

2.2. ANÁLISE EM RELAÇÃO AO CANAL AMARELO
Em relação ao canal amarelo, temos o seguinte:

Premissas da decisão:
 Considera-se possível a revisão aduaneira com base em
"informação nova" representada por laudos periciais.
 Entretanto, o acórdão reconhece que, para declarações de
importação sem laudo pericial, a autuação deve ser afastada.
Recurso:
 A conclusão foi considerada obscura e precisa ser aclarada.

Pois bem. Releia-se o capítulo decisório respectivo:

2.3.15. Outras declarações de importação foram parametrizadas em canal
amarelo, canal em que obrigatoriamente é verificada (art. 25 da IN 680/06) “I - a
integridade dos documentos apresentados; II - a exatidão e correspondência das
informações prestadas na declaração em relação àquelas constantes dos
documentos que a instruem, inclusive no que se refere à origem e ao valor
aduaneiro da mercadoria; III - o cumprimento dos requisitos de ordem legal ou
regulamentar correspondentes aos regimes aduaneiros e de tributação
solicitados; IV - o mérito de benefício fiscal pleiteado; e V - a descrição da
mercadoria na declaração, com vistas a verificar se estão presentes os elementos
necessários à confirmação de sua correta classificação fiscal”.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
11
2.3.15.1. Em assim sendo, no canal amarelo de parametrização, a fiscalização não
toma conhecimento da composição física das mercadorias. Neste caso, o laudo
pericial representa informação nova, que não era de prévio conhecimento do
Auditor Fiscal responsável, logo, plenamente possível a revisão aduaneira neste
caso. Todavia, no caso em voga, o laudo pericial corresponde apenas a uma parte
das mercadorias objeto das declarações de importação parametrizadas em canal
amarelo. Se apenas a possível a revisão aduaneira ante informação nova,
inexistindo laudo pericial (informação nova) para parte das declarações de
importação parametrizadas em canal amarelo, para estas deve também ser
afastada a autuação.

Respeitosamente, não estou identificando a obscuridade apontada.

No entender do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, ao contrário do
que ocorre no canal vermelho, a ausência de análise física da mercadoria permite que, à vista de
laudo – que representa prova nova (informação antes não detida) – permite a revisão aduaneira.
Esta, no entanto, fica limitada às declarações referentes às mercadorias objetos do laudo
apresentado.

Estando a conclusão clara, nego provimento ao recurso no ponto.

2.3. CANAL VERDE

Por fim, em relação ao canal verde, deve ser pontuado o seguinte:

A decisão:
 Desconstituiu o crédito relativo às mercadorias desembaraçadas no
canal verde, que não correspondam às mercadorias paradigmas do
laudo.
Recurso:
 O provimento foi favorável às mercadorias parametrizadas no canal
verde, mas o Redator não apresentou os motivos que
fundamentaram tal decisão.
 Aponta-se a necessidade de suprir a omissão para atender ao dever
de fundamentação previsto na Constituição.

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
12
Efetivamente, não há um parágrafo específico que, ostensivamente, dedique-se ao
canal verde. No entanto, isto não significa que a decisão é omissa.

Como precedentemente destacado, o Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto discorreu sobre o fenômeno da importação e, no decorrer da sua exposição, apresentou
traços distintivos entre os canais de parametrização, sublinhando que não há a análise física dos
bens nos canais verde e amarelo – e é por conta desta ausência de contato com a mercadoria que
um laudo, no seu entender, pode levar à Revisão Aduaneira.

Por tal motivo, assim dispôs em seu voto:

2.3.15.1. Em assim sendo, no canal amarelo de parametrização, a fiscalização não
toma conhecimento da composição física das mercadorias. Neste caso, o laudo
pericial representa informação nova, que não era de prévio conhecimento do
Auditor Fiscal responsável, logo, plenamente possível a revisão aduaneira neste
caso. Todavia, no caso em voga, o laudo pericial corresponde apenas a uma parte
das mercadorias objeto das declarações de importação parametrizadas em canal
amarelo. Se apenas a possível a revisão aduaneira ante informação nova,
inexistindo laudo pericial (informação nova) para parte das declarações de
importação parametrizadas em canal amarelo, para estas deve também ser
afastada a autuação.
3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou parcial provimento para cancelar a constituição de crédito
relativo às mercadorias desembaraçadas no canal vermelho e, também, das
mercadorias nos canais verde e amarelo, que não correspondam às mercadorias
paradigmas do laudo

Assim como qualquer petição do contribuinte deve ser analisada em seu todo (e
não em partes), as decisões também se sujeitam a esta análise conglobante.

Não considerando o acórdão omisso, rejeito esta causa de pedir.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento a estes Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.679 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10909.003996/2007-10
13

Fl. 1096
DF CARF MF
Original